Tribunal: TJSP
Processo: 1009775-92.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DO RÉU DE REFORMA – Banco requerido que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo que teria sido firmado presencialmente, com assinatura presencial, uma vez que a assinatura foi impugnada pela parte autora, e o endereço constante no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DO RÉU DE REFORMA – Banco requerido que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo que teria sido firmado presencialmente, com assinatura presencial, uma vez que a assinatura foi impugnada pela parte autora, e o endereço constante no contrato era diverso do domicilio do autor e desconhecido, impõe-se a responsabilidade civil do banco, que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor – Devolução do indébito de forma simples mantida, ante a ausência de má-fé - Existência de dano moral, em razão do comprometimento de verba alimentar do autor, que apesar de ter recebido o produto do empréstimo procedeu a transferência para terceiros que se passavam por preposto do banco, como bem decidido em primeiro grau, no caso - Indenização bem fixada em R$ 5.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença mantida – Recurso desprovido.